Tribunal: TJPA
Processo: 0820030-56.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820030-56.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PROIBIÇÃO DE VENDA ANTECIPADA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do juízo de origem que determinou,
na hipótese de purgação da mora pelo devedor
, a restituição do bem apreendido, no caso de purga da mora, sob pena de multa diária, e proibiu a venda antecipada do bem até o prazo final para purgação da mora.

2.

A proibição de remoção e venda do bem da comarca até o término do prazo para purgação da mora está em consonância com o Decreto-Lei nº 911/69, que prevê a consolidação da propriedade e posse do bem em favor do credor fiduciário apenas após o escoamento desse prazo.

3.

A fixação de multa diária visa assegurar o cumprimento da obrigação judicial, sendo determinada dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, conforme previsto nos artigos 497 e 536 do Código de Processo Civil, e jurisprudência consolidada.

4.

A súmula 410 do STJ foi superada com o advento do Código de Processo Civil de 2015, no sentido de que a intimação do devedor para o cumprimento de sentença poderá ser feita na pessoa de seu advogado constituído nos autos, pelo Diário da Justiça (art. 513, § 2º, do CPC)

5.

Recurso de Agravo Interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 32ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820030-56.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADA: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
contra a decisão monocrática de minha lavra que negou provimento ao seu recurso.

A
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO

que

determinou a restituição do bem apreendido, no caso de ocorrer a purga da mora, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 50 dias, ou caso de o bem ter sido vendido, deverá ser depositado o valor do bem segundo tabela FIPE e mantida a multa diária.

Transcrevo parte da decisão agravada Id. Num. 105081349:

“(...)

D E C I S Ã O

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO com base em contrato garantido mediante alienação fiduciária (DL 911/69 ), visando a parte autora a concessão de liminar de busca e apreensão do bem descrito na peça inaugural.

Juntou documentos, vindo-me conclusos.

É o que importa relatar. DECIDO.

O contrato de alienação fiduciária em garantia transfere o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada ao credor, tornando o devedor possuidor direto e depositário, com todos os encargos de acordo com a legislação civil.

Assim, provado por escrito o inadimplemento e a mora do devedor, assiste o proprietário fiduciário, dentre outras medidas, perseguir a coisa confiada mediante busca e apreensão, que será concedida liminarmente.

A constituição em mora pode ser comprovada mediante envio de notificação para o endereço informado pelo devedor fiduciante no contrato
[1]
( STJ - AgInt no AREsp 1286619/MS, 20/11/2018 ) e para reaver o bem o réu deve quitar integralmente a dívida, conforme o valor apresentado nos autos ( STJ - AgInt no REsp 1747235 RS 2018/0141903-1, 03/04/2019 ).

Na espécie, a parte autora juntou documentos que comprovam a obrigação contraída, o débito e a constituição em mora. Com efeito, a concessão do pedido liminar é medida que se impõe.

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, DEFIRO A LIMINAR, determinando a expedição de mandado de busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Nomeio o representante legal da parte requerente ou pessoa por ela indicada DEPOSITÁRIO FIEL, devendo ser lavrado o respectivo termo.

Cumprida da liminar, CITE-SE a parte ré para, em 15 (quinze) dias, oferecer CONTESTAÇÃO, sob pena de revelia, cientificando, ainda, do prazo de 5 (cinco) dias para PURGAR A MORA (pagamento integral da dívida - conforme o valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial).

Autorizo o Oficial de Justiça requisitar reforço policial, bem como proceder o arrombamento, se houver, mediante certidão, resistência na entrega do bem capaz de comprometer o fiel cumprimento da ordem judicial
[2]
, na forma do art. 846, do CPC.

Purgada a mora, intime-se para restituição do bem, livre de ônus, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 50 dias.

Caso o bem tenha sido alienado extrajudicialmente, deve o autor depositar em juízo, em 05 dias, o valor conforme Tabela Fipe à época da purgação, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 50 dias.

Havendo custas da diligência em aberto, intime-se para recolhimento.

Sirva-se desta decisão como mandado de busca e apreensão / intimação / citação. (...)”

Em suas razões, o Banco Agravante requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito o INTEGRAL PROVIMENTO do recurso para reformar a decisão recorrida.

Requer seja reconhecida a possiblidade de venda antecipada e consignar que em caso de eventual restituição, o valor deverá ser baseado no valor de NOTA FISCAL DE VENDA DO VEÍCULO, bem como, vedar a aplicação de multa diária, ou ainda, reduzir o quantum arbitrado.

Alega para tanto, a possibilidade jurídica de venda antecipada do bem; a ausência de prévia intimação pessoal do agravante sobre a multa diária; ausência de fundamentação da multa fixada.

Requereu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e no mérito o seu provimento.

Proferi a decisão monocrática nos seguintes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. ABSTENÇÃO DE A AGRAVANTE EFETUAR A VENDA ANTECIPADA DO BEM E CONSIGNAR QUE EM CASO DE EVENTUAL RESTITUIÇÃO, O VALOR DEVERÁ SER BASEADO NO VALOR DE NOTA FISCAL DE VENDA DO VEÍCULO, ATÉ O PRAZO FINAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. DECISÃO ESCORREITA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO E O RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
interpôs
AGRAVO INTERNO
sustentando que a decisão merece reformada, sob os seguintes fundamentos:

Alega que a ação de busca e apreensão foi proposta em razão do inadimplemento do Agravado, que deixou de honrar com as parcelas devidas em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, regido pelo Decreto-Lei 911/69. A ação foi proposta com base nesse decreto e na Lei 10.931/04, sendo deferida a liminar.

Aponta que o artigo 56 da Lei 10.931/04, que alterou o Decreto-Lei 911/69, permite a consolidação da posse e propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário cinco dias após a execução da liminar.

Sustenta que, conforme o parágrafo 1º do artigo 56, a posse do bem apreendido será imediatamente consolidada nas mãos do autor, sendo totalmente possível a venda antecipada do bem pela instituição financeira.

Além disso, menciona o § 4º do artigo 1º do Decreto-Lei 911/69, que autoriza o proprietário fiduciário a vender o bem apreendido a terceiros em caso de inadimplemento, aplicando o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes, entregando ao devedor o saldo, se houver.

Argumenta que, uma vez deferida a liminar de busca e apreensão e decorrido o prazo de cinco dias para purgação da mora, não há impedimento legal para a venda do bem, constituindo tal ato exercício regular do direito de propriedade do credor fiduciário.

Reforça seu entendimento com jurisprudência que corrobora a legalidade da venda do bem após a consolidação da posse e propriedade no patrimônio do credor.

Assim, pleiteia a reforma da decisão para que seja reconhecida a possibilidade de venda antecipada do bem, com a determinação de que, em caso de eventual restituição, o valor a ser depositado judicialmente deve corresponder ao valor da nota fiscal de venda do veículo.

C
ontesta também a decisão agravada quanto à fixação de multa cominatória, argumentando que a natureza da multa é coercitiva e não indenizatória.

Alega que a multa foi fixada antes mesmo de o bem ter sido apreendido, não havendo, portanto, qualquer fundamento para sua aplicação.

Afirma que a fixação de multa deve estar de acordo com o objeto da ação e não ultrapassar os limites da razoabilidade, sob pena de causar enriquecimento sem causa à parte adversa, o que é vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

A Agravante pleiteia a reforma da decisão, argumentando que a multa, no valor fixado, é exagerada e desproporcional, devendo ser adequada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Defende que não houve determinação de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação imposta, tornando inexigível a multa cominada, conforme o entendimento consolidado na Súmula 410 do STJ.

Requer que, em caso de futura exigibilidade de multa diária, seja condicionada à intimação pessoal da Agravante, nos termos da referida Súmula.

Ao final, pede que seja conhecido e provido o presente agravo interno, reformando a decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

DA PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO BEM DA COMARCA ATÉ O PRAZO FINAL DE PURGAÇÃO DA MORA

Verifico que
não
assiste razão à Agravante, pois escorreita a decisão
a quo
. Vejamos.

Tenho que existe óbice legal para remoção do bem da comarca apenas enquanto não transcorrido o prazo de cinco dias da execução da liminar
, quando então será consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor, nos termos do que dispõe o § 1º do art. 3º do Decreto lei nº 911/69,
in verbis
:

Art 3º. O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

§ 1
o

Cinco dias após executada a liminar mencionada
no
caput
,
consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor
fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Em decisão acertada, o magistrado
a quo
agiu nos termos do que dispõe o Decreto Lei nº 911/69, ao vedar a remoção do bem da comarca, para que seja dada oportunidade de devedor pagar a integralidade da dívida pendente pelo devedor fiduciário, nos termos do art. 3º, §1º e 2º do Decreto-Lei nº 911/69 e da tese fixada no julgamento do REsp n° 1.418.593 – MS (2013/0381036-4), proferido sob os auspícios do regime de recursos repetitivos, conforme podemos observar,
in verbis
:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

2. Recurso especial provido.

(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

Sabe-se que,
somente após

transcorrido o prazo de 5 dias da execução da busca e apreensão, é legítima a consolidação da posse e propriedade plena do bem em nome do credor fiduciário
.

Neste sentido, colaciono a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. DL nº 911/69. Remoção e venda do bem apreendido pelo credor fiduciário. Possibilidade. Precedentes. Recurso provido. (Agravo de Instrumento Nº 70068747112, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Breno Pereira da Costa Vasconcellos, Julgado em 19/05/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Possível a remoção do bem da Comarca em que tramita a ação após a consolidação da posse e propriedade em favor do credor, a qual ocorre com o transcurso do prazo para purga da mora, nos termos do art. 3º, §§1º e 2º do Decreto-Lei 911/69. RECURSO PROVIDO EM PARTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70068483155, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 03/03/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Possível a venda e/ou remoção do veículo alienado fiduciariamente para Comarca diversa depois da consolidação da posse plena e da propriedade do bem em favor da instituição financeira, a qual pressupõe o escoamento do prazo legalmente previsto para a purga da mora, nos termos do artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/69. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70068329887, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 19/02/2016)

Nesse talante não
merece reforma a decisão hostilizada, uma vez que respaldada em jurisprudência consolidada.

DA FIXAÇÃO DA MULTA DIÁRIA E DA SUA LIMITAÇÃO

Sobre a multa fixada pelo Juízo
a quo
, vejo que está escorreita.

Pois bem, inicialmente, é relevante considerar que os artigos 497 e 536, do CPC, permitem que o juiz, até mesmo de ofício, nas obrigações de fazer ou de não fazer, determine medidas necessárias à efetivação da tutela específica ou que assegurem a obtenção de resultado prático equivalente.

Desse modo, tem-se que as astreintes consistem em multa cuja finalidade reside na coerção do devedor para o cumprimento do dever que lhe foi imposto.

As obrigações a que se vinculam as multas se referem à abstenção de a Agravante efetuar a venda antecipada do bem e consignar que em caso de eventual restituição, o valor deverá ser baseado no valor de NOTA FISCAL DE VENDA DO VEÍCULO, até o prazo final para purgação da mora.

No tocante ao
quantum
arbitrado, verifico que a multa deve ser fixada em valor suficiente para desestimular o descumprimento da ordem judicial pela Agravante no prazo fixado, bem como há que se observar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, devem ser consideradas, ainda, as possibilidades futuras de responsabilização da parte que houver descumprido a ordem judicial.

Nesse compasso, vejo que o arbitramento da multa diária imposta pelo juízo
a quo,
no patamar de
R$500,00 (quinhentos reais) limitada a 50 dias de multa, atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade
, devendo ser mantida.

Por fim, destaque-se que é necessária a intimação pessoal do devedor quando aplicada multa, nos termos da jurisprudência que segue:

EXECUÇÃO DE MULTA COERCITIVA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - DESNECESSIDADE - SUFICIENTE A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO, POR MEIO DA IMPRENSA OFICIAL. 1. É desnecessária a intimação pessoal do devedor, na decisão que fixa multa cominatória, em obrigação de fazer/não fazer. A execução da multa pode ser feita, pois, mesmo sem a intimação pessoal do devedor, bastando a intimação de seu Advogado, por meio da imprensa oficial. 2.
A súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, a qual fazia essa exigência, foi revogada pelas reformas executivas de 2005 e de 2006 ao Código de Processo Civil de 1973. Assim entendeu precedente obrigatório da 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça. 3. Superveniência do Código de Processo Civil de 2015, que também dispensou a intimação pessoal do devedor, na hipótese. Recurso ao qual se dá provimento, para reformar o respeitável provimento jurisdicional recorrido.

(TJ-SP - AI: 01007783220218269058 SP 0100778-32.2021.8.26.9058, Relator: Fernando Antonio de Lima, Data de Julgamento: 08/03/2022, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 08/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. ART. 513, § 2º DO CPC. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJMG. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. - A súmula 410 do STJ foi superada com o advento do Código de Processo Civil de 2015, certo que a intimação do devedor para o cumprimento de sentença poderá ser na pessoa de seu advogado constituído nos autos, pelo Diário da Justiça (art. 513, § 2º, do CPC)-Recurso não provido.

(TJ-MG - AI: 10000191711613004 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022)

Dessarte, estando ausentes os requisitos do risco de dano e da probabilidade do direito, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA),

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 09/09/2024